Tribunal: STF
Processo: ARE 1460347
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 



    PRECATÓRIO. EXECUÇÃO. Desapropriação. Título Judicial. Moratória constitucional. Precatório pago. Impugnação após o depósito da última parcela e respectivo levantamento. Inadmissibilidade. Emenda, estabiliza a dívida no momento da promulgação da Constituição. A dívida consolidada inclui os juros moratórios e compensatórios, mas não a atualização monetária. Observados os vencimentos das parcelas anuais, não há falar em mora, o que afasta o cômputo de juros, cessada, igualmente, a incidência dos compensatórios, em face da referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e sucessivas. Juros moratórios e compensatórios pagos durante a moratória prevista no art. 78 do ADCT não podem ser compensados ou deduzidos no cálculo.



    APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI N. 11.960/2009. Pagamento determina o integral cumprimento do título executivo. A discussão instaurada pela FESP não pode ser levada adiante nestes autos, se considerada a preclusão máxima, até porque a matéria não envolve a hipótese de erro material. Na verdade, a FESP fez o pagamento, incluindo os juros de mora, sem qualquer ressalva. Inocorrência da hipótese de erro ou excesso. A apelante quer rediscutir critérios para atualização monetária da dívida, o que envolve matéria atingida pela preclusão em face do pagamento já realizado. Hipótese diversa daquela tratada pela Súmula Vinculante n. 17 do STF. Assegurada ampla defesa e contraditório para autarquia. Impossibilidade de devolução de eventual crédito. Prevalência da segurança jurídica. Coisa julgada material e ato jurídico perfeito. Prevalência da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário nº 563.645-3, que foi devidamente executada, conforme a decisão de fls. 573, extinguindo o precatório anterior para fins de complementação do valor, anotando expressamente o cumprimento da decisão proferida pelo STF. A decisão do STF foi devidamente cumprida, conforme a decisão do coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios.



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com o artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP nº 2.180/01. Declaração da inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 5º da Lei n. 11.960/09 na ADPF 4425-DF. Publicação em 19.12.2013. Efeito repristinatório. 



    RECURSO NÃO PROVIDO” (eDOC 14 – ID: 6c363ae6, p. 2-3)  



    Na origem, trata-se de embargos à execução movido pelo Estado de São Paulo, ora recorrente, contra pedido de expedição de precatório complementar. 



    Aduziu-se, naquela oportunidade, o excesso na execução decorrente de erro material na inclusão de juros moratórios e compensatórios nos cálculos apresentados. Alegou-se, também, que o precatório já havia sido integralmente pago.



    Proferida sentença nos embargos à execução, no sentido de extinguir a impugnação, com fundamento na preclusão do direito de rediscutir os cálculos apresentados (eDOC 11 – ID: adfc6683).



    Em sede de apelação, a sentença foi confirmada, destacando, o acórdão do Tribunal de origem, a impossibilidade de cobrança de juros moratórios e compensatórios durante o período de graça e de parcelamento previsto no art. 33 do ADCT.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem não observou o entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 17 do STF.



    Sustenta-se que, em caso de não pagamento, o cômputo de juros moratórios somente deve ocorrer depois de vencido o prazo para tanto.



    Argumenta-se que, na hipótese excepcional de que o pagamento seja feito mais além desse prazo, não voltam a contar a partir da origem, ou seja, por todo o ano de graça que a Súmula visa a conceder (eDOC 20 – ID: dc5e76f3, p. 7).



    Aduz-se, assim, que devem ser excluídos os juros moratórios de 1° de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante (eDOC 20 – ID: dc5e76f3, p. 7).



    Em juízo de retratação, ante o julgamento do Tema 1.037 da repercussão geral, o órgão julgador consignou que o acórdão impugnado não destoa do precedente indicado (eDOC 24 – ID: 80b54873).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que se trata de controvérsia quanto à regularidade dos juros calculados sobre precatório expedido em valor complementar ao precatório originário.



    O Estado de São Paulo alega a existência de erro material nos cálculos apresentados, o que gerou excesso nos valores cobrados, e requer que seja expedido novo precatório e realizada a reversão aos cofres públicos dos depósitos em quantia superior. 



    Relembra, ainda, que o recorrido interpusera, em outra oportunidade, o Recurso Extraordinário nº 563.645, ao qual foi dado provimento, para determinar que o TJSP expedisse nova ordem de pagamento e desse seguimento ao processamento dos embargos à execução.



    Cumprida a determinação desta Corte constitucional e expedido novo precatório (eDOC 3 – ID: 6f6dec51, p. 195), o Estado de São Paulo alega que, quando do cálculo do precatório mencionado, foram incluídos os juros moratórios no período de graça e no período do parcelamento do art. 33, do ADCT. Sustenta-se, ainda, que não fora dado cumprimento à determinação de dar prosseguimento aos embargos.



    Em razão do exposto, interpôs o presente recurso extraordinário, com a finalidade de discutir a regularidade do precatório expedido, com fundamento na inclusão de maneira indevida de juros moratórios durante o período de graça e durante o período compreendido pelo parcelamento do ADCT.



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que entre a data da homologação do débito e o pagamento no prazo de cada umas das parcelas, não incidem juros moratórios e compensatórios. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão:  



    “A apelante impugna o ato judicial que rejeitou sua argumentação dispensada em fase de execução, pretendendo retomar o curso da tutela jurisdicional executada para instaurar cognição atinente ao refazimento dos cálculos, considerado, para tato, o erro e o excesso para a apuração do crédito que foi satisfeito. Aduz ser indispensável a expedição de novo precatório diante da decisão exarada no Recurso Extraordinário nº 563.645-3.



    Primeiramente, não identifico violação à coisa julgada. Com efeito, a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 563.645-3, foi devidamente executada conforme a decisão de fls. 573, que extinguiu o precatório anterior para fins de complementação do valor, anotando expressamente o cumprimento da decisão proferida pelo STF. Como se vê, a decisão do STF foi devidamente cumprida, conforme a decisão do coordenador da Diretoria de Execução de Precatório (fls. 578).



    No mais, diante da extensão da controvérsia, que gravita em torno da incidência dos juros de mora, interessa saber se o artigo 33 do ADCT determina a prevalência da coisa julgada.



    Sem embargo do favorecimento da FESP, que esteve beneficiada pela mora constitucional determinada pela Emenda Constitucional n. 62/2009, o que se resolve é a possibilidade de elaboração de novo cálculo para identificar o alegado excesso. Nesse cenário, indispensável interpretar o artigo 100 da Constituição Federal, o artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.



    (...) o artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias permitiu o parcelamento do valor dos precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (ressalvados os créditos de natureza alimentar), incluindo o remanescente de juros e correção monetária, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de oito anos, a partir de julho de 1989, por decisão do Poder Executivo. 



    A moratória constitucional, uma vez adotada, estabiliza a dívida no momento da promulgação da Constituição. Assim, a dívida consolidada já inclui os juros moratórios e compensatórios, mas não a atualização monetária. Portanto, desde que observados os vencimentos das parcelas anuais não há falar em mora, o que afasta o cômputo de novos juros, cessada, igualmente, a incidência dos compensatórios, em face da referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e sucessivas (STF, RE n° 155.981-SP, rel. Min. Marco Aurélio, j. em 11. 11. 1994).



    Em outras palavras, entre a homologação do débito e o pagamento no prazo de cada uma das parcelas em que ele foi dividido, por força do artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não se cogita a incidência de juros moratórios e compensatórios.



    (...)



    Por outro lado, a discussão instaurada pela apelante no tocante à aplicabilidade da Súmula n° 408 do STJ não pode ser levada adiante nestes autos, se considerada a preclusão máxima, até porque a matéria não envolve a hipótese de erro material. Na verdade, a apelante fez o pagamento por intermédio de oito parcelas, de forma que foram contados os juros compensatórios na base de 12% a.a., sem qualquer ressalva. 



    O que a apelante quer é rediscutir critérios dos juros compensatórios da dívida, o que envolve matéria atingida pela preclusão ante a efetivação do pagamento. 



    Em outras palavras, o débito já foi reconhecido judicialmente, concedendo-se a apelante a possibilidade de seu parcelamento, tão somente. 



    Incabível, portanto, a argumentação atinente à aplicação intertemporal da Súmula n° 408 do STJ, nos termos do entendimento solidificado do próprio Superior Tribunal de Justiça. A providência afrontaria o instituto da preclusão derivada da aceitação dos valores no momento de expedição do ofício precatório para pagamento.” (eDOC 14 – ID: 6c363ae6, p. 4-7 – grifo nosso) 



    No ponto, registro que esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se ainda que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033, AgRsegundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22.5.2018, grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: “DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS" (RE 594892 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020 – grifo nosso)  



    Assim, considerando-se a expressa menção do Tribunal de origem quanto à exclusão dos juros de mora dos valores devidos, de maneira a aderir expressamente à orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à desnecessidade de inclusão de tal verba em período em que a Administração Pública não se encontra inadimplente em relação à sua obrigação de pagar, depreende-se que a ratio seguida por aquela Corte tanto para o período de graça, quanto para o período de parcelamento, se encontram devidamente alinhada com a orientação do STF.



    Efetivamente, verifica-se que a controvérsia dos autos remonta à correta realização dos cálculos, sendo certo que, ao menos pelos pronunciamentos judiciais existentes nos autos, não há evidências de que a Tribunal de origem tenha descumprido com a orientação jurisprudencial desta Corte constitucional.



    Diante do contexto apresentado, concluo que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS DURANTE PERÍODO DE MORATÓRIA. ART. 78 ADCT. SÚMULA VINCULANTE 17. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.37/SP-RG) IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1303492 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.05.2021 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório expedido anteriormente à Constituição Federal de 1988. Súmula Vinculante nº 17. Inaplicabilidade. Alegada insuficiência dos depósitos. Embargos à execução. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não incidem juros de mora sobre o pagamento de precatórios durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal – Súmula Vinculante nº 17. 2. In casu, trata-se de precatório expedido anteriormente à Constituição Federal de 1988 relativamente ao qual se alegou insuficiência dos respectivos depósitos realizados pela Fazenda Pública, a qual foi confirmada pelo tribunal de origem. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1279481 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.06.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente